Tribunal: TJPA
Processo: 0805339-32.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805339-32.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

SUSCITADO: EXECUÇÃO PENAL, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO E COM DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEVER DE HARMONIZAR O CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DA LEP E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá em face do Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas, no âmbito da execução penal de
José de Ribamar Mendes Melonio
.

O apenado foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado)
, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 100 (cem) dias-multa, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

II.

Questões em discussão

A controvérsia a ser dirimida consiste em definir:

(i)

se a ausência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na Comarca da condenação (Parauapebas) autoriza o deslocamento da competência para a Comarca de Marabá; ou

(ii)

se a competência deve ser mantida no
Juízo da condenação, ao qual incumbe — nos termos do art. 65 da LEP e da Súmula Vinculante nº 56 do STF
— dar início ao cumprimento da pena e, diante da carência de vagas, proceder à harmonização do regime prisional.

Passo a análise.

III.

Razões de decidir

1.

Preliminarmente, constata-se que o presente Conflito de Competência preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

2.

A regra geral de competência, estabelecida no
art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP)
, firma a atribuição no Juízo da condenação. Tal diretriz é ratificada pela
Súmula Vinculante nº 56 do STF
, a qual, ao vedar a manutenção do apenado em regime mais gravoso por carência de vagas, impõe ao magistrado o dever de harmonizar a execução, e não o de declinar de sua competência. Portanto, a deficiência estrutural da unidade prisional não constitui fundamento idôneo para afastar a competência legalmente definida.

3.

Na hipótese vertente, o fato de o apenado encontrar-se em liberdade e residir na Comarca de Parauapebas — local onde deve ser iniciado o cumprimento da pena — consolida a competência do Juízo Suscitado. Tais circunstâncias tornam injustificado o deslocamento da execução para unidade jurisdicional distinta, que carece de vínculo territorial ou processual com o sentenciado.

4.

Reforça esse entendimento a Resolução nº 474/2022 do CNJ, que disciplina a intimação do condenado para o início do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. Por imperativo de celeridade e eficiência, tal diligência deve ser conduzida pelo Juízo do domicílio do apenado, o que evita o dispêndio com cartas precatórias e assegura a observância do princípio do juiz natural.

IV.

Dispositivos e tese

1.

Conheço
do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
julgá-lo procedente
, para declarar a competência no
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas (suscitada)
para processar e fiscalizar a execução penal.

2.

Tese de julgamento:
A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca da condenação não autoriza, por si só, o deslocamento da competência para unidade diversa. Incumbe ao Juízo da condenação — ou do domicílio do apenado em liberdade — processar a execução e promover a harmonização do regime, nos termos do art. 65 da LEP e da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

3.

Dispositivos relevantes:
Art. 65 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução nº 474/2022 do CNJ; Resolução nº 016/2007-GP/TJPA.

4.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0810598-42.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, julgado em 09/09/2025; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08107554920248140000 30028546, Seção de Direito Penal, Julgado em 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do conflito para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, a fim de declarar a competência no
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas (Suscitado)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº
0805339-32.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
0002887-16.2013.8.14.0040

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá
em face do
Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
execução penal
nº 2000033-63.2023.8.14.0040
, de
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES MELONIO
.

O apenado foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). O Juízo de Parauapebas declinou da competência sob o fundamento de inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca.

Por sua vez, o Juízo de Marabá recusou o processamento do feito, ressaltando que o sentenciado encontra-se em liberdade e possui domicílio em Parauapebas, razão pela qual suscitou o presente conflito. (ID 34290763).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo
conhecimento e procedência do conflito
, a fim de que seja
fixada a competência do Juízo de Parauapebas (Suscitado)
(ID 34373264).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência merece ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir se a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto autoriza o deslocamento da competência para outro Juízo, ou se deve prevalecer a regra geral do art. 65 da Lei de Execução Penal, especialmente em se tratando de apenado em liberdade e domiciliado no distrito da culpa.

A solução da lide perpassa pela análise sistêmica de três pontos fundamentais: a regra geral de competência, o dever do Estado frente à sua própria ineficiência estrutural e a racionalidade dos atos processuais.

Primeiramente, a Lei de Execução Penal estabelece diretriz clara sobre o tema. O art. 65 dispõe:

“
A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”
(Grifei)

A norma fixa, como ponto de partida, a competência do Juízo da condenação. A questão que se coloca é se a carência de vagas pode, por si só, afastar essa regra. A resposta é negativa, e o fundamento reside na correta interpretação da
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
”
(Grifei)

O referido enunciado não constitui autorização para o deslocamento da competência; ao contrário, consubstancia ordem para que o magistrado competente adote as medidas necessárias para
harmonizar a execução penal
com a realidade fática, garantindo os direitos do apenado. A ausência de vagas não autoriza o Juízo a eximir-se de sua atribuição, mas o convoca a solucioná-la, seja pela concessão de prisão domiciliar monitorada ou por outras medidas adequadas ao caso concreto.

Nessa esteira, a
Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, ao disciplinar o início do cumprimento de pena para o condenado em liberdade, reforça a lógica de manutenção da competência no Juízo de seu domicílio. O art. 23 do referido ato normativo prevê:

Art. 23.

Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto
, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da
observância da Súmula Vinculante no 56
.
(Grifei)

É imperativo destacar que tais balizas visam à eficiência e à economia processual. A intimação de um apenado deve ser conduzida pelo Juízo local, evitando-se o dispêndio e a morosidade do envio de
cartas precatórias expedidas
por outras comarcas.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que, tratando-se de apenado solto, a competência para os atos iniciais da execução é do Juízo da condenação ou do domicílio, sendo incabível o deslocamento automático. Nesse sentido:

(...) 1.
A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser
processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art.
65
da
LEP
,
ainda
que não haja unidade prisional local compatível.
2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.” (...).

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08105984220258140000 29999453, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal)

(Grifei)

Ainda, em outra decisão a Corte:

(...)
4.
A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio da competência.
5.
Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar, dar início e processar a execução penal
, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08107554920248140000 30028546, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Por derradeiro, resta incontroverso que o apenado encontra-se em liberdade e reside na Comarca de Parauapebas. Portanto, a competência para processar e fiscalizar os atos iniciais da execução da pena é do Juízo da condenação, qual seja, a 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas.

Ante o exposto, em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência remansosa desta Corte e com o parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas (Suscitado) para iniciar, processar e fiscalizar a execução penal de José de Ribamar Mendes Melonio.

É o meu voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2026